Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA OU LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIMES PRATICADOS NA PRESENÇA DE FILHA MENOR DE IDADE. CABIMENTO DO AUMENTO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO E REDUÇÃO DA PENA-BASE.
1. Considerando as provas orais colhidas, que confirmam que o réu proferiu grave ameaça e também provocou lesões corporais na vítima, sua ex-esposa, deve ser mantida a condenação nas penas dos art. 147, caput, e 129, § 9o, do CP.
2. Comprovado que o réu deu início às agressões físicas contra a vítima e que esta apenas se defendeu, bem como que as lesões corporais apresentadas pelo réu foram provocadas por ele próprio, incabível o acolhimento das teses de lesões corporais recíprocas ou legítima defesa.
3. Apesar de os delitos de lesão corporal e ameaça terem sido praticados no mesmo contexto fático, estes decorreram de desígnios autônomos, sendo incabível a aplicação do princípio da consunção.
4. A prática de crimes na presença de filha menor de idade é fundamento adequado para valoração negativa das circunstâncias do crime.
5. Necessário excluir a valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social do réu se os fundamentos invocados não estão apoiados em fatos concretos e comprovados.
6. Recurso parcialmente provido.